Tribunal: TJDFT
Processo: 0703056-05.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703056-05.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZA CLARA NOGUEIRA FERREIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO BRADESCO SA DECISÃO Vistos e etc., Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o BANCO BRADESCO S/A ao pagamento de R$ 786,12, a título de repetição de indébito em dobro dos descontos da Cédula de Crédito Bancário n. 450.115.283, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e determinar a cessação dos descontos duplicados da referida Cédula de Crédito, no prazo de 15 dias, contados da sentença, sob pena de multa de R$ 200,00 para cada desconto feito em descumprimento a esta sentença. Contrarrazões apresentadas pela parte autora. A Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deverá ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, § 1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei 9.099/95). No presente caso, embora a parte ré (Banco Bradesco S/A) tenha declarado no recurso inominado que efetuou tais pagamentos, ele juntou apenas o comprovante do recolhimento do preparo, no valor de R$ 21,19 (vinte e um reais e dezenove centavos), restando pendente a comprovação do recolhimento das custas processuais, no valor de R$ 103,11 (cento e três reais e onze centavos). É certo que a admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC". Portanto, inexistindo o comprovante do recolhimento definitivo das custas processuais, o recurso é deserto. Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, o recuso inominado do réu não deve ser conhecido em razão da deserção, nos termos dos artigos 42, § 1o e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 cumulado com artigo 11, V, do RITR/2021, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública. Condenado o recorrente ao recolhimento das custas processuais e honorários administrativos em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se. Preclusa, devolva os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 27 de março de 2023 14:58:39. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator